Tribunal: TCU
Processo: 012.600/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto o apoio a 4 (quatro) unidades familiares de produção agrícola sustentável no município.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento do Ministério do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 224/2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito; e 9.3. dar ciência do presente acórdão à responsável, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à Prefeitura Municipal de Luzilândia/PI.